Tribunal: TJDFT
Processo: 0708076-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA FIXAÇÃO DE PRAZO MÁXIMO DE DEZ DIAS PARA CUMPRIMENTO. PRIORIDADE CLÍNICA - CATEGORIA AMARELA. IMPOSITIVA A OBSERVÂNCIA DA LISTA DA CENTRAL REGULADORA AO AGENDAMENTO DO PROCEDIMENTO. EVENTUAL MUDANÇA DO QUADRO DE SAÚDE (GRAVIDADE RELEVANTE A INDICAR EMERGÊNCIA) PODERÁ SER ARGUIDA E COMPROVADA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA O FIM DE JUSTIFICAR A INTERFERÊNCIA JUDICIÁRIA NOS CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS DE NATUREZA TÉCNICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer-lhe, no prazo máximo de dez dias, tratamento cirúrgico de CE - reconstrução ligamentar intra-articular do joelho, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.

II. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta a recorrente/demandante que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que a sentença gerará prejuízo a parte autora, uma vez que a questão da fila de espera poderá haver uma demora excessiva por parte da administração pública. No mais, acrescenta que estaria configurada a negativa de prestação jurisdicional, a partir do momento que a obrigação imposta ao réu deixa de ser coercitiva e com os seus critérios de fila de espera. Assim, o ente federativo poderá cumprir a obrigação no tempo que achar conveniente, sem respeitar a dignidade da parte autora, devido o tempo de espera ser excessiva.

III. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.

IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.

V. E a presente demanda não se enquadra nessa exceção, uma vez que a) constam informações prestadas pelo Distrito Federal de que a demandante teve a solicitação inserida no SISREG III em 27.09.2021, com a classificação AMARELA – URGENTE (id 41952854, página 7), sendo que, em 17.02.2022, existiriam quarenta e nove pessoas na mesma prioridade e mais bem classificadas; b) o relatório médico colacionado não aponta para urgência ou perigo de vida (cirurgia eletiva).

VI. Efetivamente, conforme bem destacado pelo Juízo sentenciante: [...] “ basta se observar que o documento sob o id 116321184 exprime o fato de que existem 21 na prioridade VERMELHA, 74 na prioridade AMARELA, 49 na prioridade VERDE e 49 na prioridade AZUL, de forma que, outorgar-lhe, neste momento, o direito de ser atendida antes, apenas pelo fato de que se socorreu do Poder Judicante, implicaria dizer que, havendo vaga para atendimento, a pessoa que aguarda na fila, na posição 1, com risco VERMELHO, e, portanto, quadro de saúde mais grave, seria preterida para cumprimento da ordem judicial, o que, a toda evidência, deflagra circunstância que não pode ser acolhida, sob a valoração social - jurídica (...) “é inviável o reconhecimento de direito de preferência não fundamentado em provas robustas de gravidade do estado de saúde de quem busca o pronunciamento judicial” [...].

VII. Nesse contexto, a fixação de qualquer prazo, sem a observância da lista da Central Reguladora, implicaria oblíqua inversão de valores, quando existem diversas pessoas em situação similar à do requerente (mais bem classificadas) e algumas aguardando procedimento com maior urgência (inclusive sob risco vermelho).

VIII. Imperativa, pois, a manutenção da sentença, e na hipótese de mudança do quadro (gravidade relevante a indicar emergência), há de ser postulada a fixação de prazo razoável na fase de cumprimento de sentença.

IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/1995, artigo 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).